Tribunal: TJMT
Processo: 1022718-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022718-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), EDVALDO CAMARA - CPF: 962.933.731-20 (AGRAVANTE), IRILENE ALVES SANTOS CAMARA - CPF: 007.213.921-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO FILHO MENOR – BINÔMIO NECESSIDADE -POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Observado o binômio
necessidade-possibilidade
, nos termos do artigo 1.694, §1o do Código Civil, e diante dos elementos trazidos neste recurso, os alimentos provisórios devem ser mantidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDVALDO CAMARA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso no 1047978-49.2020.811.0041, ajuizada por
IRILENE ALVES SANTOS CAMARA
, que deferiu o pedido para concessão de alimentos provisórios de 24%, sobre dos rendimentos do agravante, abatidos os descontos obrigatórios,
ao filho menor
.

Alega o agravante, em síntese, que percebe mensalmente o valor bruto de R$ 1.800,00 e que possui gastos mensais, com aluguel, energia elétrica, água, financiamento de moto e alimentação.

Sustenta que não tem condições de suportar o valor de alimentos provisórios fixados em 24% sobre seus rendimentos, abatidos os descontos obrigatórios.

Destaca que já constituiu nova família, sendo necessário mantê-la, dependendo sua atual esposa economicamente deste, aduz que tem condição financeira modesta, sendo necessário ainda conseguir o mínimo de lazer.

Requesta que os alimentos provisórios sejam reduzidos para 15% sobre seus rendimentos, o que equivaleria a R$ 270,00. Consigna que o sustento do filho é responsabilidade de ambos os pais, devendo a genitora contribuir para tanto.

Com essas considerações, requer o deferimento da gratuidade da justiça, bem como a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para determinar a redução dos alimentos provisórios para quantia equivalente a 15% dos rendimentos do Agravante, o que implicará em quantia mensal de aproximadamente R$ 270,00, ou, alternativamente, a redução para quantia que efetivamente respeite as necessidades da criança e as possibilidades do Agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para seja reformada a decisão recorrida, para que sejam reduzidos os valores dos alimentos provisórios em favor do Agravado, para o patamar equivalente a 15% (quinze por cento) de seus rendimentos.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 65387479.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID. 70797495, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que fixou alimentos provisórios ao alimentando em valor equivalente a 24%, sobre seus rendimentos, ao argumento de que o valor fixado é elevado em detrimento de suas despesas, que o dever de ambos os genitores com a sustento do filho.

Inicialmente, cumpre mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O feito na origem foi proposto pela agravada e deferido o arbitramento de alimentos em favor do filho menor das partes. A decisão agravada contou com o seguinte escólio acerca dos alimentos:

(...) A despeito, diante da demonstração da inequívoca relação de parentesco, bem assim em razão da obrigação conjunta dos genitores na assistência aos filhos e, ainda, tendo em vista o binômio necessidade-possibilidade, ARBITRO alimentos provisórios no valor equivalente a 24% (vinte e quatro pontos percentuais) dos rendimentos líquidos do requerido, (deduzindo apenas os descontos obrigatórios), a ser descontado em folha de pagamento, na mesma data do vencimento e depositado em conta de titularidade da genitora do menor, a saber, conta bancária, no. 33.241-0, agência 3498-3 do Banco do Brasil. (...) (ID. 64898956).

Efetivamente, o objeto do presente agravo consiste em analisar e dirimir se o
quantum
alimentar arbitrado em favor do filho menor das partes é ou não compatível com as possibilidades financeiras do demandado, ora agravado e atende as necessidades dos alimentandos.

É sabido que a fixação de alimentos deve se adequar ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme disciplina o artigo 1.694, 1§o. do Código Civil, “verbis”:

“Art. 1.694. (...) § 1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Nesse viés, sendo os alimentos provisórios fixados no início da lide, quando ainda não houve dilação probatória para avaliar a real situação financeira das partes, tal prestação deve ser arbitrada com relativa parcimônia, até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do valor dos alimentos, observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

Após a devida análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta provimento. Isso porque, o valor sugerido pelo agravante não observa a necessidade do alimentando, mesmo com a devida observância do dever de ambos os genitores no sustento dos filhos.

Ademais, bem pontuado pela d. Procuradora de Justiça, em seu parecer:

“(...) O recurso repete a impropriedade de buscar reduzir valor de obrigação alimentícia liminarmente estabelecida em favor de menor sob poder familiar, em processo de divórcio litigioso.

Proferida no início da demanda, a liminar em questão, ao dimensionar os alimentos questionados em 24% dos rendimentos líquidos do recorrente, não reflete irrazoabilidade. Daí que a solução concernente deve ficar para a fase posterior à instrução do processo. Nesta via estreita e provisória do Agravo de Instrumento, a certeza do que deve ser resolvido dificilmente é construída.

Por isso, pelo desprovimento. (ID. 70797495 - Pág. 2).

Assim, o pedido de reforma da decisão submete-se à aferição dos critérios legais que informam o arbitramento dos alimentos provisórios, devendo-se, pois, considerar a possibilidade daquele que se obriga à prestação, bem assim a necessidade do alimentando, consoante estabelece o §1o do art. 1.694, do Código Civil.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA UNILATERAL C/C ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS – POSSIBILIDADE E NECESSIDADE – VALOR JUSTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, e fica situado em patamar que seja suficiente para assegurar a sobrevivência do alimentando, mas que não implique em onerosidade excessiva ao alimentante. (N.U 1000744-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Logo, o prudente cotejo dos elementos apresentados pelas partes deve nortear a função jurisdicional, de maneira a melhor adequar os interesses controvertidos na demanda.

Desta forma, sopesando-se tais elementos, entendo que os alimentos devem ser mantidos no patamar em que arbitrados.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021